Tribunal: CARF
Processo: 16095.000258/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/01/2006
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. VALORES DECLARADOS EM GFIP. REGULARIDADE DO LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL PARA EXAME DA CONTABILIDADENULIDADE INCABÍVEL.
O ato de fiscalização constitui prerrogativa e dever do poder executivo, cabendo ao Ministério da Previdência Social arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento, em nome do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, das contribuições sociais, bem como as demais atribuições correlatas e consequentes, inclusive as relativas ao contencioso administrativo fiscal, conforme disposto em regulamento. Constatado o não recolhimento ou a sua insuficiência será constituído o crédito correspondente com os acréscimos legais.
As irregularidades, incorreções e omissões que não forem causadas pelo sujeito passivo, serão sanadas quando resultarem prejuízo para o mesmo.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no art. 8°, §3°, da Lei n° 8.029/90, não se restringe às micro e pequenas empresas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC.
O art. 1° do Decreto-Lei n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986, estabeleceu a manutenção da cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Social do Comércio (SESC).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA.
Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidirá multa de mora, de caráter irrelevável.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000258/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.397 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/01/2006
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A FOLHA
DE
PAGAMENTO.
VALORES
DECLARADOS
EM
GFIP.
REGULARIDADE DO LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR
FISCAL PARA EXAME DA CONTABILIDADENULIDADE INCABÍVEL.
O ato de fiscalização constitui prerrogativa e dever do poder executivo,
cabendo ao Ministério da Previdência Social arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento, em nome do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, das contribuições sociais, bem como as demais atribuições correlatas e
consequentes, inclusive as relativas ao contencioso administrativo fiscal,
conforme disposto em regulamento. Constatado o não recolhimento ou a sua
insuficiência será constituído o crédito correspondente com os acréscimos
legais.
As irregularidades, incorreções e omissões que não forem causadas pelo sujeito
passivo, serão sanadas quando resultarem prejuízo para o mesmo.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no art. 8°, §3°, da Lei n° 8.029/90,
não se restringe às micro e pequenas empresas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC.
O art. 1° do Decreto-Lei n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986, estabeleceu a
manutenção da cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades
beneficiárias das contribuições para o Serviço Social do Comércio (SESC).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE MORA.
Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), incidirá multa de mora, de caráter irrelevável.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000258/2008-08
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000258/2008-08

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
16095.000258/2008-08, em face da Decisão-Notificação no 21.425-4/194/2006 (fls. 161/166), de
16 de agosto de 2006, na qual foi julgado procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
1. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, constituída contra a
empresa em epígrafe, resultante da Ação Fiscal de Mandado n. ° 09293010 fl. 116, para
o período de Nov/2001 a Jan/2006, na qual foi notificada a recolher ao INSS o valor de
R$ 3.696.799,51 (três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e
nove reais e cinqüenta e um centavos), consolidado em 24/05/2006, relativo às
Contribuições Previdenciárias e de terceiros conveniados, incidentes sobre a
remuneração dos segurados, devidas e não repassadas em época própria nos termos da
Lei 8.212/91 conforme fundamentos legais, fls. 105 a 109.
2. O período lançado compreende competências 11/2001 a 01/2006, tratando de
fiscalização seletiva por fato gerador específico para analisar divergências apontadas no
sistema quando do confronto entre as Guias de Recolhimento de Fundo de Garantia,
GFIP declaradas pelo contribuinte e as Guias de Recolhimento, GPS.
3. Foram deduzidas dos débitos apurados as guias recolhidas, segundo consta no
relatório fiscal, fls. 119 e 120, consubstanciado nos Relatórios que integram a NFLD,
fls.04 a 70.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000258/2008-08

DA IMPUGNAÇÃO
4. A empresa apresentou defesa tempestiva, juntada a partir das folhas 130, onde, em
apertada síntese, alega que a lavratura se deu no posto da Previdência em Suzano
demonstrando que não houve trabalho de fiscalização e constatação dos fatos que
ensejaram a notificação. Nesse contexto, mediante argumento doutrinário, sustenta que
a lavratura do auto fora do estabelecimento fere o princípio do contraditório uma vez
que durante as diligências o contribuinte tem direito de se fazer representar através de
seu contabilista ou advogado
5. Prossegue seu arrazoado afirmando que havendo omissão da Lei, o fiscal deveria por
analogia se valer do artigo 108 do CTN, ante o disposto no artigo 10 do Decreto
70.235/72.
6. A pretexto de suscitar nulidade, afirma que o exame da escrita e levantamentos
"contábeis-fiscais" com base em verificação de livros seria atribuição privativa de
contador habilitado no CRC-SP.
7. No que considerou mérito requer afastar a cobrança das contribuições ao SESC e
SENAC sob argumento de que a impugnante é prestadora de serviços.
8. Concluindo, aduz que a cobrança da multa e juros SELIC é inconstitucional.
9. Requer procedência da impugnação com a declaração de insubsistência do Auto de
Infração excluindo o total dos valores da contribuição ao SESC e SENAC.
10. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE
PAGAMENTO. VALORES DECLARADOS EM GFIP. REGULARIDADE DO
LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL PARA EXAME DA
CONTABILIDADENULIDADE
INCABÍVEL.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDADA
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
O ato de fiscalização constitui prerrogativa e dever do poder executivo, cabendo ao
Ministério da Previdência Social arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento, em nome do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, das
contribuições sociais, bem como as demais atribuições correlatas e conseqüentes,
inclusive as relativas ao contencioso administrativo fiscal, conforme disposto em
regulamento. Constatado o não recolhimento ou a sua insuficiência será constituído o
crédito correspondente com os acréscimos legais.
As irregularidades, incorreções e omissões que não forem causadas pelo sujeito passivo,
serão sanadas quando resultarem prejuízo para o mesmo.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE..”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 169/185,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000258/2008-08

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminares.
Por entender que a Decisão-Notificação bem apreciou as alegações referentes
preliminares invocadas, sendo seus fundamentos abaixo transcritos, proponho sua confirmação,
adotando-os como razões de decidir, haja vista a inexistência de novas razões de defesa em
segunda instância em relação a tais matérias:
11. Em que pesem os esforços expendidos pelo contribuinte em sua peça de defesa, não
há reparos a fazer no presente Lançamento. Inicialmente, ressaltamos que a Defendente
confunde, na apresentação de suas razões, o conceito de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD, que é o documento emitido pelo Auditor Fiscal da
Previdência Social - AFPS, quando constatada a falta de recolhimento de contribuições
à Seguridade Social, e que tem por finalidade constituir o crédito previdenciário,
notificar o contribuinte e possibilitar a cobrança do crédito e Auto de Infração - AI, que
é o documento emitido pelo AFPS quando constatada a ocorrência de infração a
dispositivo da legislação previdenciária. Assim, os argumentos e legislação trazidos
referentes a Auto de Infração não serão analisados, vez que são impertinentes no
presente processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD.
12. Não obstante, a título de esclarecimento, admitindo que o defendente se refere a esta
Notificação Fiscal utilizando a palavra "Auto" na peça de defesa e estabelecendo
confronto entre esta e o lançamento é imperioso mencionar que a argüição de nulidade
pelo local da lavratura da presente NFLD carece de melhor fundamento. O local da
lavratura é o da verificação da falta, neste sentido o Art. 10, caput do Decreto
70.235/72, prescreve:
"O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:... (etc.)".
13. Causa perplexidade a inepta afirmativa do impugnante quanto à exigência de
habilitação no CRC-SP — Conselho Regional de Contabilidade no Estado de São Paulo
do Auditor Fiscal, ocupante de carreira típica de Estado no serviço Público Federal.
Embora não tenha ocorrido exame da contabilidade, merece profundo reparo tal
assertiva, tendo em vista o disposto no § 1°, do art. 33, da Lei n° 8.212/91:
"É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Departamento da
Receita Federal - DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para
esse efeito o disposto nos art. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a
empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados"
(grifamos).
14. Ainda, o Auditor Fiscal da Previdência Social - AFPS, assim como o Auditor Fiscal
da Receita Federal, é funcionário público concursado, que se submete a rigorosa
avaliação e somente é investido no cargo se comprovadas as aludidas qualificações
técnicas, inerentes a função. O artigo 195 do CTN prescreve:
"Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes,
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Parágrafo único. Os
livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000258/2008-08

lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram."
Acrescento, por fim, que o CARF possui as seguintes súmulas:
Súmula CARF no 6
Aprovada pelo Pleno em 2006
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 8
Aprovada pelo Pleno em 2006
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeitam-se as preliminares suscitadas pela recorrente, portanto.
Da Contribuição ao SESC e SENAC.
A alegação de que a contribuição devida ao SEBRAE é inexigível não pode
prosperar, pois, por ser uma empresa, a contribuinte está sujeita às contribuições sociais
constantes na Constituição Federal, em seu artigo 149, dentre elas a destinada ao SEBRAE, que
foi instituída como um adicional às contribuições destinadas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC,
nos termos do § 3o do artigo 8° da Lei n° 8.029/90, combinado com o artigo 1o do Decreto-Lei n°
2.318/86, abaixo transcritos:
Decreto-Lei 2.318/86:
Art. 1° Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades
beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o
Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam
revogados:
(...)
Lei 8.029/90:
Art.8o É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública Federal,
o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae), mediante sua
transformação em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de promoção de exportações e de apoio às
micro e às pequenas empresas, é instituído adicional às alíquotas das contribuições
sociais relativas às entidades de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n2 2.318, de 30 de
dezembro de 1986, de: (Redação dada pela Lei n°10.668, de 14.5.2003)
Por sua vez, a contribuição ao SESC, conforme transcrito acima, está prevista no
art. 1° do Decreto-Lei n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986, que estabeleceu a manutenção da
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.397 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000258/2008-08

cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o
Serviço Social do Comércio (SESC).
Assim, vigorando no ordenamento jurídico a previsão legal da exigência da
contribuição em questão para todas as empresas que contribuem ao SENAC, SESC, SENAI e
SESI, sem excepcionar as empresas prestadoras de serviços, não há como afastar a cobrança da
contribuição ao SESC e SEBRAE exigidas na presente NFLD.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, importa referir o disposto na
Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.".
Multa e juros.
A recorrente insurge-se contra os dispositivos legais vigentes que preveem
aplicação concomitante de juros, multa e correção monetária, bem como a adoção da taxa
SELIC.
Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros obedeceram
rigorosamente o disposto nos art. 34 e 35 da lei 8.212/91 e demais dispositivos informados no
relatório Fundamentos Legais do Débito, ambos de caráter irrelevável por expressa menção do
nos dispositivos citados.
Ademais, conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, novamente importa destacar o
disposto na Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.".
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 254
DF CARF MF
Original